Tribunal: TJSP
Processo: 1010858-34.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Falhas no processo de escavação no terreno das rés que causaram rachaduras e prejuízos no imóvel

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão que se encontra devidamente fundamentada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC/15. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Falhas no processo de escavação no terreno das rés que causaram rachaduras e prejuízos no imóvel do autor. Dano material comprovado. Prova pericial que evidenciou os danos. Obrigação de fazer mantida, consistente na adoção de medidas indicadas pelo perito judicial. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DESPESAS COM PERÍCIA E ASSITENTES TÉCNICOS. Demanda antecedente. Constou da sentença que as despesas e honorários periciais deveriam ser exigidos na lide principal. Assim, considerando a pertinência dos valores exigidos e afetos aos custos com a produção da prova, de rigor a sua inclusão na condenação, tal como pretendeu o autor. Sentença parcialmente reformada. IMPROVIDO O RECURSO DAS RÉS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.